Tribunal: TJMT
Processo: 1019696-84.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019696-84.2021.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PARQUE CHAPADA DOS CRISTAIS - CNPJ: 27.137.682/0001-35 (RECORRIDO), JOICY PAULO DA COSTA - CPF: 021.479.061-40 (ADVOGADO), ELCI JACQUES ANDRADE - CPF: 626.906.981-53 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.

Reexame necessário da sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais ajuizada pelo Condomínio Parque Chapada dos Cristais contra o Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande – DAE/VG, que julgou procedentes os pedidos para confirmar a tutela antecipada e condenar a requerida ao ressarcimento dos danos materiais no valor de R$ 16.300,00, devidamente atualizados, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se restou caracterizada falha na prestação do serviço público de abastecimento de água prestado pelo DAE/VG; e
(ii) se estão presentes os requisitos que autorizam a condenação da autarquia ao ressarcimento dos danos materiais suportados pelo condomínio.

III. Razões de decidir

3. Está configurada a relação de consumo, aplicando-se as normas do CDC, que impõem ao fornecedor o dever de prestar serviço adequado, eficiente e contínuo (arts. 22 e 14 do CDC).

4. Comprovada a falha na prestação do serviço essencial, consistente em interrupções recorrentes no fornecimento de água, sem justificativa plausível, apesar da adimplência do consumidor.

5. Evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva da autarquia e os danos suportados pelo condomínio, que precisou contratar caminhões-pipa para suprir a deficiência do serviço, no valor de R$ 16.300,00, comprovado por meio de notas fiscais.
6. A sentença deve ser integralmente mantida, pois encontra amparo na legislação aplicável e na jurisprudência consolidada, especialmente no que tange à responsabilidade civil objetiva dos entes públicos pela má prestação de serviços públicos essenciais.

IV. Dispositivo e tese

7. Sentença mantida em sede de reexame necessário.
Tese de julgamento: "1. A responsabilidade do ente prestador de serviço público essencial de abastecimento de água é objetiva, nos termos do CDC, sendo devida a indenização pelos danos materiais suportados por consumidor adimplente, quando demonstrada falha na prestação do serviço. 2. O dever de indenizar decorre da conjugação de defeito na prestação do serviço, dano efetivo e nexo de causalidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; art. 30, V; CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 496, §3º, II.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais, ajuizada pelo Condomínio Parque Chapada dos Cristais em face do Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande – DAE/VG, julgou procedentes os pedidos iniciais, para confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida e condenar a requerida ao ressarcimento dos danos materiais no valor de R$ 16.300,00, devidamente atualizados, além de fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, tudo nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inexistindo interposição de recurso voluntário, os autos foram remetidos a esta Corte, para reexame necessário, nos moldes do artigo 496, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da condenação imposta a ente público.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ausência de interesse público na lide, de modo a legitimar a sua intervenção, na condição de
custos legis
(id. 286957391).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, trata-se Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais, ajuizada pelo Condomínio Parque Chapada dos Cristais em face do Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande – DAE/VG, julgou procedentes os pedidos iniciais, para confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida e condenar a requerida ao ressarcimento dos danos materiais no valor de R$ 16.300,00, devidamente atualizados, além de fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, tudo nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Denota-se dos autos que

Condomínio Chapada dos Cristais, composto por 176 unidades habitacionais e aproximadamente 400 moradores, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais em face do Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande – DAE/VG.

O condomínio alegou que, apesar de estar adimplente, enfrentava interrupções constantes no fornecimento de água, não supridas adequadamente nem pelos caminhões-pipa disponibilizados pela autarquia, gerando a necessidade de contratação privada de abastecimento, causando prejuízo financeiro de R$ 16.300,00, comprovado por meio de notas fiscais.

O Juízo de piso, ao analisar os pedidos formulados na inicial, concedeu a ordem pleiteada, nos seguintes termos:

Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para: a) CONFIRMAR a tutela de urgência in limine litis deferida; e b) CONDENAR a Reclamada ao ressarcimento dos danos materiais provados como descritos na inicial. Condeno-a, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios, na ordem de 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, devidamente atualizados. Deixo de condenar a requerida nas custas e despesas processuais. O valor da indenização deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros legais, nos moldes do TEMA 810 do STF. Decisão sujeita ao reexame necessário, por força do disposto no art. 496, § 3º do CPC. (Sic).

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que o caso vertente comporta, a concessão da segurança, com a consequente manutenção da sentença, pois do exame detido dos autos revela que a sentença recorrida aplicou de forma irrepreensível o ordenamento jurídico, especialmente no que tange à adequada interpretação dos artigos 22 e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim ficou devidamente configurada a relação de consumo entre o Condomínio Parque Chapada dos Cristais e o Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande, incidindo, portanto, a normatividade consumerista, que impõe aos fornecedores de serviços públicos essenciais o dever de assegurar prestação contínua, eficiente e adequada, salvo hipóteses excepcionais legalmente previstas.

Verifica-se que o serviço de abastecimento de água ostenta caráter essencial, indispensável à dignidade da pessoa humana e ao desenvolvimento das atividades básicas dos indivíduos.

Logo, a prestação desse serviço não pode ser objeto de interrupções arbitrárias ou sem justificativa plausível, sobretudo quando demonstrado que o consumidor se mantém adimplente com suas obrigações contratuais.

Os elementos constantes nos autos demonstram, de forma clara e robusta, a ocorrência de defeito na prestação do serviço, uma vez que as frequentes interrupções no fornecimento de água, sem prévio aviso e sem a apresentação de qualquer justificativa técnica idônea pela autarquia, configuram inequívoca falha na execução da atividade pública, evidenciando violação direta ao disposto no artigo 22 do CDC, que impõe ao fornecedor o dever de assegurar a continuidade e a qualidade dos serviços essenciais.

A responsabilidade civil da autarquia demandada é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a análise de elemento subjetivo de culpa.

A caracterização do dever de indenizar decorre, tão somente, da conjugação de três elementos: defeito na prestação do serviço, dano efetivo e nexo de causalidade. No caso concreto, todos esses pressupostos encontram-se plenamente configurados.

O dano restou caracterizado pelo dispêndio financeiro suportado pelo condomínio, que se viu compelido a contratar, às suas expensas, caminhões-pipa para suprir a ausência do serviço essencial, situação comprovada por meio das notas fiscais anexadas aos autos.

O nexo de causalidade é evidente, uma vez que a necessidade dessa contratação decorreu diretamente da omissão da requerida em cumprir sua obrigação legal e contratual de fornecer água de forma contínua e adequada.

Diante desse cenário, a obrigação de fazer imposta na sentença — consistente no imediato restabelecimento do fornecimento de água ao condomínio — revela-se medida não apenas legítima, mas necessária, encontrando amparo no próprio dever legal da prestadora de serviços públicos.

Subsidiariamente, a determinação de fornecimento diário de caminhões-pipa, enquanto não regularizado o serviço, apresenta-se como providência razoável e proporcional à gravidade da situação enfrentada pelos condôminos.

No tocante à indenização por danos materiais, a sentença fixou corretamente o valor de R$ 16.300,00, quantia que encontra respaldo nas provas documentais produzidas, refletindo fielmente o montante efetivamente despendido pelo autor para suprir a omissão da fornecedora.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a decisão de primeiro grau encontra-se em absoluta consonância com o ordenamento jurídico vigente, especialmente com os princípios que regem a prestação dos serviços públicos e a proteção do consumidor, impondo-se, assim, sua integral ratificação.

Forte nessas razões,
RATIFICO
a sentença, sob Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025